Tribunal: TJDFT
Processo: 0735226-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENDEREÇO. RENEGOCIAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONCRETIZADO. FALTA DE ANUÊNCIA. DILIGÊNCIA. EXPEDIENTE FORENSE. REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de busca e apreensão, que deferiu, liminarmente, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão para revogar a tutela liminar de busca e apreensão. Afirma que o agravado apresentou a suposta constituição em mora indicando endereço errado, sustenta que foi realizada renegociação da dívida e defende a impossibilidade de diligência fora do horário de expediente forense.

2. Nos termos do §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 2.1. Em que pese a carta enviada indicar a cidade de Taguatinga, o CEP está correto, o que, por si só, demonstra que a correspondência não seria entregue em cidade diversa. Além disso, o carimbo da unidade de entrega é da cidade de Águas Claras, onde reside o agravante. Ainda, há a indicação expressa do apartamento. 2.2. Em nenhum momento o agravante afirma que não recebeu a notificação ou impugna a assinatura firmada na mesma.

3. No que tange ao suposto acordo extrajudicial firmado entre as partes, consta dos autos que o mesmo não foi concretizado por ausência de anuência do requerente. 3.1. O próprio agravante relata nos autos de origem que não concorda com os termos do acordo.

4. A decisão que determinou a busca e apreensão do veículo apenas autorizou o cumprimento da ordem fora do horário do expediente forense em caso de necessidade, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Não há qualquer irregularidade na medida e o seu conteúdo não é matéria passível de arguição por agravo de instrumento.

5. Agravo de instrumento improvido.